Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713085-49.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Constata-se a existência de erro material no voto que integra o acórdão n. 2062276 (ID 78239138), razão pela qual determino sua republicação com a reabertura dos respectivos prazos processuais. Intimem-se as partes. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora